Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-56.2018.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÕES. DESCONTOS IMPLEMENTADOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATO ORIGINÁRIO DE FRAUDE. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO MUTUANTE. INOCORRÊNCIA. DECOTE DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSO DE DIREITO. QUALIFICAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPOSIÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO DERIVADO DE DESCONTOS INDEVIDOS. VIABILIDADE. CULPA E SUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO (CDC, ART. 42). CARACTERIZAÇÃO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E AFETAÇÃO DA ECONOMIA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO DE IMPORTES. DEVOLUÇÃO PELO AUTOR DA QUANTIA MUTUADA. FÓRMULA OBSERVADA PELA DECISÃO. RENOVAÇÃO NO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE ARBITRADA (CPC, ART. 85, § 11).
1. À parte que, desatinada do que restara resolvido, arrosta a decisão em parte que lhe fora favorável e em consonância com o defendido ao recorrer, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente ou ao menos melhor sua posição processual, despontando, sob essa realidade, a ausência de aludido pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.
2. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelos mútuos confiados e pelas consequências dele oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.
3. Estando imputado à instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, a obrigação de velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualifica-se como falha na prestação a ausência de instrumentos de controles eficazes que resultara na realização de operação de contratação de crédito e investimento de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas ao correntista vitimado pelo ilícito, tornando-a responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, súmula 479).
4. Alinhavando o correntista como fatos aptos a ensejarem a qualificação de falha nos serviços bancários que lhe são fomentados a subsistência de decotes implantados em sua conta corrente com lastro em contrato originário de fraude, o banco, em tendo ventilado que os descontos ocorreram de forma legal e eram contratualmente respaldados, atrai para si o encargo de elidir o havido por traduzir fato impeditivo e extintivo do direito invocado, derivando da insubsistência de prova passível de infirmar o aduzido a assimilação do aduzido pelo correntista e reconhecimento dos vícios imputados, determinando a responsabilização da instituição financeira pelo ocorrido, com a consequente repetição do indébito, notadamente porque sua responsabilidade em face do havido é de natureza objetiva (CPC, art. 373, II; e CDC, art. 14).
5. Imputando o correntista ilegitimidade ao contrato de empréstimo no qual figurara como contratante e mutuário e do qual emergiram as obrigações que lhe estavam sendo imputadas, inclusive com o lançamento de prestações em sua conta corrente, porquanto derivado de fraude, sustentando o banco a legitimidade do instrumento negocial, atrai para si o encargo de corroborar a autenticidade da chancela aposta no instrumento negocial, conduzindo sua desídia em lastrear esses fatos à refutação das teses defensivas que alinhavara por não ter se realizado o encargo probatório que lhe estava afetado (CPC, arts. 373, II, e 429, II).
6. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações e decote de ativos de forma indevida, culminando com descontos indevidos na conta corrente do consumidor que resultaram em desfalque patrimonial, desprovendo-o do saldo disponível para arcar com compromissos legitimamente assumidos, os fatos determinam a qualificação do dano material, ensejando que o prestador de serviço componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente movimentara e decotara da conta da cliente sem respaldo contratual.
7. A sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe além do que lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único), pressupõe a existência de cobrança e pagamento indevido, podendo ser afastada no caso de engano justificável, ou seja, quando não decorrente de dolo ou culpa na conduta do prestador do serviço, não se divisando essa excludente quando os descontos implantados na conta corrente de titularidade do correntista derivaram de contrato fraudulentamente celebrado, pois denota o havido erro inescusável, inclusive porque inerente o havido ao risco das atividades bancárias, tornando inexorável a incidência da sanção concernente à repetição em dobro do indébito.
8. Emergindo dos descontos realizados sem lastro contratual legítimo o despojamento do correntista de ativos da sua titularidade, que estavam endereçados ao fomento de suas despesas pessoais, agregado à anotação do nome do consumir em rol de inadimplentes, provocando-lhe desassossego e angústia e afetando a gestão de suas economias pessoais, restam caracterizados fatos geradores do dano moral por suplantarem os efeitos do ilícitos os fatos inerentes ao cotidiano da vida, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao ofendido.
10. Cuidando-se de condenação firmada à guisa de compensação de danos morais advindos de ato lesivo desencadeado no trânsito da relação obrigacional havida entre as partes, denotando que a relação subjacente estabelecida é de natureza contratual, os juros de mora que devem incrementar a condenação sujeitam-se, quanto ao termo inicial de incidência, à regra geral segundo a qual, demandando a qualificação da mora a prévia interpelação do obrigado, a citação é que deflagra o termo dos acessórios (CC, art. 405; CPC/15, art. 240), porquanto encerra o momento em que o obrigado resta constituído em mora.
11. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.